Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708320-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ORLANDO BATISTA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI N. 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios para que fossem corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), com juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela Lei no 11.960/09. 2. Consoante nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947, as condenações impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009) para fins de correção monetária, preocupou-se ainda em esclarecer, minuciosa e detidamente, os índices e encargos aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações judiciais em face do Poder Público, fixando inclusive balizas temporais para a incidência de cada fator de cálculo. 4. Admite-se a relativização da coisa julgada para que seja aplicado o IPCA-E nas condenações contra a Fazenda Pública, porquanto se trata de matéria de ordem pública. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 468, 474, ambos do CPC/1973; 503 e 508, estes do CPC/2015, ao argumento de que a discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, teria precluído com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada. Assevera ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 503 e 508, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010